Tribunal: TJDFT
Processo: 0729806-98.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0729806-98.2022.8.07.0001 EMBARGANTE: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: CLAIRTON SCHARDONG REPRESENTANTE LEGAL: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição dos Embargos de Declaração Id. 46158612, intime-se o Embargado para manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos para a elaboração do voto. Brasília, 4 de maio de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora